Tribunal: TJMT
Processo: 1000936-98.2019.8.11.0021
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000936-98.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FABIO RIBEIRO BORGES - CPF: 043.615.981-34 (APELADO), FABIO RIBEIRO BORGES JUNIOR - CPF: 999.133.646-04 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO DÉBITO E NÃO OFERECIMENTO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – CONVERSÃO DA AÇÃO MONITÓRIA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE SE OPERA EM RAZÃO DE LEI – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – NATUREZA DE DESPACHO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

De acordo com recentes julgados do STJ, a natureza do ato judicial que determina a conversão da Monitória em Execução, em razão da ausência de pagamento e do não oferecimento de embargos monitórios é de mero despacho, porquanto, despida de qualquer conteúdo decisório, via de consequência, insuscetível de recurso.

Desse modo, o não conhecimento do recurso de apelação é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida na
Ação Monitória
por si ajuizada em face de
FÁBIO RIBEIRO BORGES e FÁBIO RIBEIRO BORGES JUNIOR
, que determinou a conversão do mandado monitório em executivo, nos termos do art. 701, §2o, do CPC/15.

E ainda, determinou a intimação dos devedores para “
cumprimento da sentença
– mandado executivo, acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento),
ex vi
do artigo 523, caput e §1o, do Código de Processo Civil. Não havendo o pagamento voluntário da obrigação,
INTIME-SE
o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique bens passíveis de penhora, manifestando-se o que entender de direito, sob pena de arquivamento
”
.
(ID no 103173797)

Da referida decisão, a instituição financeira opôs recurso de embargos de declaração sob o argumento de que a decisão seria omissa, pois não teria constado acerca dos honorários sucumbenciais.

Os embargos de declaração foram rejeitados, conforme ID no 103178450, ensejando o presente recurso de apelação.

Em síntese, sustenta o apelante que merece reforma o
decisum
impugnado no ponto em que não contempla a fixação dos honorários sucumbenciais, conforme dispõe o art. 85, § 2o, do CPC/15.

Assegura que o advogado é indispensável à administração da justiça e no seu ministério privado presta serviço público e exerce função social, sendo de direito uma remuneração justa condizente com o trabalho exercido.

Assim, requer a fixação dos honorários advocatícios dentro dos patamares definidos em lei, quais sejam, valor não inferior a 10% e não superior a 20% do valor da causa, suficiente para remunerar seu patrono.

Sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso com arbitramento da verba honorária devida.

Não foram apresentadas as contrarrazões, não obstante regularmente citados os requeridos, conforme certidão de ID no 103178461.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Consoante se extrai dos autos, BANCO DO BRASIL S/A

ajuizou a presente demanda em face dos requeridos
FÁBIO RIBEIRO BORGES e FÁBIO RIBEIRO BORGES JUNIOR,
objetivando, em síntese, o recebimento do crédito no valor de R$ 393.491,32 (trezentos e noventa e três mil, quatrocentos e noventa e um reais, trinta e dois centavos), contratado por meio da Cédula de Crédito Bancário no 492.100.511 em 07/11/2014, inadimplida pelos requeridos.

O feito teve regular processamento, inclusive com a citação positiva dos requeridos. Contudo, conforme se vê da certidão de ID no 103173796, decorreu o prazo sem que tenham promovido o adimplemento voluntário da obrigação ou oferecido embargos monitórios.

Assim, em
decisum
acostado no ID no 103173797, o magistrado determinou a conversão do título monitório em título executivo judicial, nos moldes do art. 701, §2o, do CPC/15, bem como a citação dos devedores para pagamento, nos termos relatados.

Da referida decisão, a instituição financeira interpôs recurso de apelação, alegando fazer jus ao arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem.

Com efeito, à hipótese, muito embora devidamente citados (ID no 10317392), os requeridos não cumpriram voluntariamente a obrigação de pagar o débito inadimplido e sequer ofereceram embargos à monitória
(ID no 103173796)
.

Assim, ato contínuo, o magistrado determinou a conversão do mandado inicial em mandado executivo e a intimação dos devedores para pagamento no prazo de 15 dias, dando azo ao recurso da instituição financeira que pretende o arbitramento de honorários advocatícios.

Sem razão o recorrente.

A uma, porquanto da literalidade do art. 701, §§ 1o e 2o, do CPC/15, nada há acerca da previsão de honorários advocatícios neste momento processual, mas apenas quando da expedição do mandado inicial senão vejamos:

Art. 701
. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

§ 1o O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo.

§ 2o Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no
art. 702
, observando-se, no que couber, o
Título II do Livro I da Parte Especial
.

A duas, porque de acordo com recentes julgados do colendo STJ, prevalece o entendimento segundo o qual diante da inércia da parte devedora, a conversão do título monitório em título judicial decorre da própria lei.

Assim, a
natureza do ato judicial que determina a conversão da Monitória em Execução, em razão da ausência de pagamento e do não oferecimento de embargos monitórios é de
mero despacho
, porquanto, trata-se de
decisum
despido de qualquer conteúdo decisório, via de consequência, insuscetível de recurso.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO DO MANDADO DE PAGAMENTO EM MANDADO EXECUTIVO. NATUREZA JURÍDICA DO ATO JUDICIAL. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. 1. O ato judicial que determina a conversão do mandado de pagamento em executivo é mero despacho, razão pela qual é irrecorrível. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1947656/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021) g.n.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS MONITÓRIOS. CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE
. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O ato judicial de conversão do mandado monitório em executivo, ante a ausência de pagamento pelo devedor e a não oposição de embargos monitórios, não possui conteúdo decisório. Portanto incabível o recurso de apelação diante da sua irrecorribilidade. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1614229/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) g.n.

Desse modo, sendo irrecorrível o
decisum
impugnado, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Assim, com essas considerações, de rigor o
não conhecimento do presente recurso
de apelação cível, a teor do art. 1.009 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021